Tribunal: TJES
Processo: 5003680-67.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003680-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ENILCE DE FREITAS RIBEIRO CUZZUOL
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003680-67.2023.8.08.0012

RECTE.:

THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

RECDO.:
ENILCE DE FREITAS RIBEIRO CUZZUOL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA
.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DANO
S MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. MINORAÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5357171).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5357165), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5357158), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno o requerido cancelo todos os débitos imputados a requerente, ficando o requerido obstado de qualquer cobrança sob pena de multa correspondente a respectiva cobrança. Condeno ainda, no pagamento de R$
6
.000,00
(seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data. Sem custas e honorários.

Trata-se de
A
ção declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c Indenização por danos morais

em face do Parque Aquático
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

onde se pretende a condenação d
o
requer
ido, a título dos danos acima mencionados, no montante de R$
20
.000,00 (
vinte mil reais
).

A parte autora sustentou, em suma,
q
ue é sócia remido
do recorrente, e
que
foi informada por eles que d
epois que fizesse
o título,
não precisaria pagar mais
nenhuma taxa. Diz
que nunca foi até o local e sequer sabe onde fica,
contudo

está recebendo cobranças o tempo inteiro no valor de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais),

e que tal quantia teria sido aprovada em Assembleia Extraordinária realizada no interior do parque.

Aduz ainda a
autora
, que
recebeu cobranças abusivas, com ameaças de
propositura de uma execução e inscrição
de seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito, em caso de não pagamento do referido débito.
Desesperada foi até o PROCON ESTADUAL e abriu reclamação sob o nº: 23030243002004252 e denunciou a prática abusiva contra a mesma, mas mesmo assim recebe diariamente inúmeras ligações e SMS de cobranças sem parar perturbando a sua paz.

Em suma, o Magistrado
primevo

diz que, c
itado e intimado
o
requerido quedou-se inerte quanto à comunicação processual. Não se fez presente na audiência, não apresentou defesa e nem mesmo justificou sua ausência. Somado a esse fenômeno processual, a requerente comprova justa causa da demanda com os documentos colacionados e, em certa medida, comprova o fato alegado como constitutivo de seu direito,
j
ulga
ndo pela PROCEDÊNCIA do pedido autoral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, requerendo a nulidade da citação, alegando que a cópia deixada pela Oficiala não foi localizada, e que a zelosa funcionária não esqueceria de passar informações tão relevantes para o jurídico do parque aquático.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse sentido, encontra guarida no conjunto probatório, os fatos constitutivos de direito alegados pela autora, estando ausentes quaisquer controvérsia debatida pelo requerido, alegando este simplesmente o fato de não serem localizadas as cópias da citação efetivada pela Oficiala, já comprovada através de certidão (Id. 5357156 ) não refutando as mencionadas cobranças, objeto da presente lide, que a autora comprova serem abusivas e constrangedoras.

Dito isso, entendo através da nitidez das provas e farta materialidade da importunação e constrangimento sofrido pela
Recorrida/Autora
, e por
não
ter
a Recorrente/Ré
ao menos apresentado contestação para manifestação em contrário aos fatos alegados pela autora,
trazendo abalo à dignidade da
R
ecorrida,

declaro a inexistência do débito,
e
conheço o ato ilícito indenizável pela
Recorrente
,
votando-se para manter
em parte
o julgado guerreado,
minorando apenas o valor da indenização.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
,
minorando o valor da condenação de
primeiro grau
,
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
DANDO-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para minorar o valor da indenização em danos morais, na quantia de R$.2.000,00 (dois mil reais), ficando mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)